Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95). SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC). INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de inexistência de patrimônio passível de penhora para a quitação do débito. Em suas razões recursais, sustenta a anulação da sentença uma vez que a ausência de bens penhoráveis, nas demandas de cumprimento de sentença, não é causa de extinção do processo, mas, tão somente, de suspensão. Requer o prosseguimento do feito para expedição de certidão de crédito e a suspensão do processo por um ano, nos termos dos art. 791, III, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso em exame, as diligências empreendidas na busca de bens do executado restaram infrutíferas, inclusive, o exequente requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC (ID 63362322). É importante salientar que a suspensão do processo, de acordo com art. 921, III, do CPC, é incompatível com o rito estabelecido pela Lei 9.099/95. De acordo com o disposto no art. 52 da referida Lei, é possível aplicar o Código de Processo Civil na execução da sentença "no que couber". Em outras palavras, o CPC pode ser aplicado, desde que seja compatível. Assim, a suspensão do processo é incompatível com o rito sumaríssimo, uma vez que viola os critérios norteadores dos Juizados Especiais.
4. Vale ressaltar que a extinção não impede a retomada do cumprimento de sentença mediante simples petição, indicando bens efetivamente penhoráveis, caso em que a parte exequente poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Precedente: Acórdão 1606519, 07060911920168070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.
5. No caso, diante da ausência de bens penhoráveis e até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica do devedor, impõe-se a aplicação do disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
6. Por fim, o juízo de origem determinou a emissão de certidão de crédito para que a decisão possa ser levada a protesto, conforme preceitua o art. 517 do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas remanescentes pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.